Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente com a pretensão de modificar sentença, sob a alegação de que houve omissão quanto ao laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal, acerca do exame químico realizado na gasolina do veículo da autora, e quanto ao parecer do mecânico por ela contratado.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. No caso em análise, não se configura vício de omissão referente ao laudo pericial supracitado, porquanto de acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o Juiz não fica vinculado ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo.
4. In casu, os documentos apresentados comprovam a ligação entre o dano ocorrido no veículo e a qualidade do combustível utilizado no abastecimento do automóvel, naquele lapso temporal. Outrossim, o laudo em questão, apenas apontou de forma genérica que o produto se tratava de gasolina (ID.35340851).
5. Quanto a constatação do mecânico, de que os danos apresentados nos componentes do veículo eram decorrentes de gasolina adulterada, tal análise é provinda de sua experiência e técnica ao analisar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos, a fim de diagnosticar suas anormalidades e defeitos de funcionamento, dando seu parecer técnico. Tal parecer restou analisado junto ao conjunto probatório e nexo de causalidade, não ensejando vício de omissão por parte do julgador.
6. Nesse passo, conforme o que se extrai do sítio: https://www.migalhas.com.br/depeso/368047/a-cilada-causada-pelo-uso-de-combustivel-de-ma-qualidade-e-o-cdc [...] “recomenda-se que, antes da judicialização do processo, seja feita a análise pela concessionária, ou até em um mecânico de confiança, pois estes detêm aptidão técnica para identificar se o problema é oriundo do uso de combustível de má qualidade ou de eventual problema de fabricação” [...] Marina Spagnolo Iliadis Barrella - Advogada especialista em Direito do Consumidor.
7. Diante do exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC, lI, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.